Tribunal: TJES
Processo: 5011179-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes; "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011179-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE BENEDITO DA SILVA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. No caso, o juízo de origem mencionou a gravidade em concreto da ação delituosa, que, com a utilização de armas de fogo, atingiu seis patrimônios distintos, causou grande prejuízo material e, inclusive, contou com a prática de violência real contra mulher (cujo responsável, dentre os denunciados, teria sido o próprio paciente). Como vem decidindo o STJ, “não carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva que evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta típica em tese praticada.” (RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA)

2. Quanto ao segundo fundamento da impetração, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo “somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos”. (STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA) . O atraso injustificado dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabendo à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação. Aqui, há poucas cópias extraídas da ação penal (inclusive trazidas apenas quando intimada a defesa para tanto), não se mostrando possível identificar se eventual alargamento dos prazos decorreu de simples inércia do Estado ou de peculiaridades da ação penal. Ademais, segundo o próprio impetrante, a instrução já se findou, aplicando-se o entendimento estampado na súmula 52 do STJ: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

3. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5011179-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: JOSE BENEDITO DA SILVA FILHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Benedito da Silva Filho em face de ato decisório do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra-ES que decretou sua prisão preventiva.

O impetrante, em síntese, diz não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, denunciado na companhia de outros dois indivíduos pela prática de seis roubos circunstanciados. Aponta, ainda, o suposto excesso de prazo da segregação.

Extrai-se da denúncia que:

No dia 26 de fevereiro de 2020, por volta das 8 horas, no estabelecimento comercial Bremenkamp Material de Construção, localizado na rodovia BR 101, n° 5190, bairro Planalto de Carapina, Serra ES. os denunciados acima qualificados. previamente acordados. subtraíram. mediante grave ameaça e Violência um aparelho celular Samsung A1O, um par de óculos e um frasco de perfume de Graciela de Araujo Vianna. um aparelho celular de Kátia de Souza Costa, um aparelho celular de Gillarde Luiz dos Santos. um aparelho celular de Marcelo de Menezes Porcino, um Aparelho celular de Paulo Roberto de Cunha, a quantia de R$ 17.200.00 e três aparelhos celulares da loja Bremenkamp Material de Construção Emerge dos autos que os denunciados se deslocaram até o local do roubo em um veículo GM Celta, cor preta. placas MOK-0220 (fls. 87), que foi estacionado próximo ao local Em seguida. os denunciados aguardaram a chegada de funcionários do Bremenkamp Material de Construção e no momento que eles abriam o estabelecimento, de posse de armas de fogo, anunciaram o roubo, determinaram que todos entrassem e exigiram a entrega do dinheiro, dizendo que tinham ciência a respeito de um malote de dinheiro. Em razão das graves ameaças feitas pelos denunciados, os funcionários Fraciela de Araujo Vianna, Kácia de Souza Costa, Gillarde Luiz dos Santos. Marcelo Menezes Porcino e Paulo Roberto Cunha entregaram seus aparelhos celulares.

No caso, o juízo de origem mencionou a gravidade em concreto da ação delituosa, que, com a utilização de armas de fogo, atingiu seis patrimônios distintos, causou grande prejuízo material e, inclusive, contou com a prática de violência real contra mulher (cujo responsável, dentre os denunciados, teria sido o próprio paciente). Como vem decidindo o STJ, “não carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva que evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta típica em tese praticada.” (RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA)

Quanto ao segundo fundamento da impetração, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que o excesso de prazo “somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal, revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências, expedição de precatórias, dentre outros motivos”. (STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA)

O atraso injustificado dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabendo à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação. Aqui, há poucas cópias extraídas da ação penal (inclusive trazidas apenas quando intimada a defesa para tanto), não se mostrando possível identificar se eventual alargamento dos prazos decorreu de simples inércia do Estado ou de peculiaridades da ação penal.

Ademais, segundo o próprio impetrante, a instrução já se findou, aplicando-se o entendimento estampado na súmula 52 do STJ: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.